Tribunal: STF
Processo: RHC 261431
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 1.023.140/MS.



    Depreende-se dos autos que o recorrente Roberto da Silva Júnior foi condenado, definitivamente, pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, e 641 dias-multa, em regime inicial fechado. Por sua vez, a recorrente Sara Negreiro da Silva foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 6 anos de reclusão, e 600 dias-multa, em regime inicial fechado.



    Alega-se, em síntese, a ilicitude das provas derivadas de violação de domicílio, porquanto a busca domiciliar foi realizada sem que estivessem presentes fundadas razões.



    Sustenta-se, ademais, a insuficiência de provas para a condenação, uma vez que há divergência entre os laudos periciais.



    Ao final, requer-se:



    “1. O recebimento e processamento do presente Recurso Ordinário Constitucional, para que seja conhecido e provido;



    2. A anulação do processo condenatório dos Recorrentes, em virtude da ilicitude da prova obtida mediante violação de domicílio sem justa causa, com base no art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    3. O reconhecimento da insuficiência probatória, em razão da divergência nos laudos periciais, e, consequentemente, a absolvição dos Recorrentes, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 



    4. A confirmação da adequação do habeas corpus como instrumento legítimo para a proteção dos direitos dos Recorrentes, corrigindo as nulidades constitucionais apontadas.”



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento ou pelo não provimento do recurso, em parecer assim ementado:



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade por suposta violação a domicílio. Tema 280 de repercussão geral. Recurso que atacada decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ato em conformidade com o decidido no RE 603.616. Inocorrência de ilegalidade. Estado de flagrância. Crime permanente. Justa causa demonstrada. Prova lícita. Precedentes. 



    Parecer pelo não conhecimento do recurso e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa ao presente recurso, trecho da decisão questionada:



    “No caso, a condenação do paciente transitou em julgado, de maneira que não se pode conhecer do writ que pretende a desconstituição do acórdão proferido pela Corte local, olvidando-se a parte de interpor o competente recurso especial. 



    Ademais, não verifico a presença de flagrante ilegalidade apta a atrair a concessão da ordem de ofício, uma vez que ficou consignado no acórdão que julgou a revisão criminal ajuizada pela defesa do paciente ROBERTO que "[a] análise dos laudos periciais constantes nos autos de origem demonstra que ambas as amostras - tanto as cápsulas quanto as trouxinhas - continham cocaína, sendo que, em uma delas (substância contida nas 5 (cinco) trouxinhas), foi também detectada lidocaína, substância comumente utilizada como adulterante. A presença de lidocaína, longe de indicar divergência relevante, apenas reforça a prática comum no tráfico de entorpecentes, não havendo qualquer incompatibilidade entre os materiais apreendidos que comprometa a unidade da imputação)" (e-STJ fl. 37). 



    Ante o exposto, com base no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ), indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    Segundo preconizado pela eminente Ministra Relatora naquele julgado, “tratando-se de decisão monocrática, contra ela não poderia ser interposto o Recurso Ordinário em Habeas Corpus, porque o art. 102, II, a, da Constituição da República, condiciona a sua apresentação às situações em que se teve um pronunciamento colegiado”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO” (RHC nº 121.834/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 6/11/14);  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Argumentos insuficientes para modificar a decisão ora agravada. Recurso ordinário manejado contra decisão monocrática proferida em sede de habeas corpus impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Precedentes. Violação do princípio da colegialidade suscitada de forma inovadora no agravo regimental. Impossibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (RHC nº 121.999-AgR/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/14);  



    “Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Atentado violento ao pudor contra vulnerável menor de 4 anos de idade (CP, art. 214, c/c art. 224, a). Falsa declaração de pobreza. ilegitimidade do Ministério Público para propor ação penal pública condicionada. Tema não suscitado no Tribunal local. Writ não conhecido, monocraticamente, no STJ. Não interposição de agravo regimental. Jurisdição não exaurida no âmbito do Tribunal a quo. Inobservância do princípio da colegialidade (artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal). Supressão de instância. Pretensão de habeas corpus, de ofício. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade” (RHC nº 11.935/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13).  



    Registre-se, ademais, que “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14). 



    Nesse sentido, destaco, da Primeira Turma, o RHC nº 111.395/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13; e o HC nº 101.407/PR, de minha relatoria, DJe de 19/3/14.



    Ademais, não verifico, na espécie, a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente